Tribunal: TJSP
Processo: 2026579-53.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mútuo
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PREQUESTIONAMENTO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III do art. 1.022 do CPC – Matéria suscitada devidamente apreciada no julgado – Impossibilidade de acolhimento do recurso.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720660
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2026579-53.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Marília, em que é embargante
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF, é embargada ISABEL
DE SÁ SIMONELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 6 de setembro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2026579-53.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31623
2
Embargos
de
Declaração
Cível
no
2026579-53.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Fundação dos Economiários Federais - Funcef
Embargada: Isabel de Sá Simonelli
Juiz: Valdeci Mendes de Oliveira
Comarca: Marília 4a Vara Cível
Voto 31623
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
COM
PREQUESTIONAMENTO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e
III do art. 1.022 do CPC
Matéria suscitada
devidamente apreciada no julgado Impossibilidade
de acolhimento do recurso.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração
opostos por Fundação dos Economiários Federais - Funcef em
relação ao v. Acórdão de fls. 144/147 que, por votação unânime,
negou provimento ao agravo de instrumento.
A embargante defende a existência
de omissão no v. acórdão, uma vez que “não foi fundamentado de
forma adequada, já que não enfrentou a tese trazida pela FUNCEF,
de que embora a concessão do valor tenha ocorrido mediante
contrato de mútuo, a verba pretendida pela Fundação também
possui caráter alimentar, e nos casos de inadimplemento dos
participantes poderá ocasionar novo plano de equacionamento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2026579-53.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31623
3
correndo o risco ainda de impossibilitar o pagamento dos benefícios
de outros assistidos.”
Alega a proibição de enriquecimento
sem causa, nos termos do artigo 884 do Código Civil, e que a
questão
da
impenhorabilidade
da
verba
alimentar
restou
relativizada, ainda que não se trate de execução forçada de
obrigação de pagar alimentos. Prequestiona a matéria.
É o relatório.
Não se verifica, da decisão embargada, nenhum resquício de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material. Portanto, estão ausentes os
requisitos expressos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Analisou-se a matéria à luz dos limites
colocados pela questão debatida. Aliás, o que aqui se verifica é
clara divergência de entendimentos, o que, data venia, nem é o
caso de se enfrentar por meio de embargos de declaração.
A decisão embargada, em seu bojo,
trouxe argumentação suficientemente clara para demonstrar em
que sentido a matéria foi decidida. Sendo os argumentos do
julgador suficientes para tanto, é desnecessário
e até
contraproducente - que se fique a esmiuçar todas as vírgulas do
arrazoado.
Das razões dos embargos, nota-se
evidente o seu caráter infringente, consubstanciado na nítida
pretensão de rediscutir o julgado, o que é inadmissível nessa fase

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2026579-53.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31623
4
recursal.
Ademais, o prequestionamento de
matéria, para interposição de outros recursos, não tem cabimento
quando o assunto se encontra previamente apreciado e decidido.
Posto isso, rejeitam-se os embargos.
MARINO NETO
Relator